Tribunal: TJMT
Processo: 1025070-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025070-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS - CPF: 034.387.131-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ANA PAULA MARCHI - CPF: 018.916.051-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PECULIARIDADES DA CAUSA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA MANIFESTANDO EXPRESSAMENTE O DESINTERESSE NAS MEDIDAS PROTETIVAS – SITUAÇÃO QUE NÃO RETRATA DESCUMPRIMENTO – RÉU PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Impõe-se a concessão da ordem de
habeas corpus
se não restaram cabalmente demonstrada a existência de alguma das hipóteses de manutenção da segregação cautelar dispostas no art. 312 do CPP, especialmente quando o réu é primário e possui ocupação lícita, bem ainda, por não se tratar de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, havendo inclusive manifestação expressa da vítima sobre o desinteresse por estas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Guerreiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Conforme relatado na decisão que analisou o pedido de liminar –Id.
153039154
, pp. 1-2.

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente na data de 10.11.2022, em razão da suposta prática de ameaça e lesão corporal contra sua companheira, crimes ocorridos no âmbito doméstico.

Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porque não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, bem ainda pela carência de fundamentação do decreto prisional, consubstanciado na gravidade abstrata do crime.

Assevera que a vítima buscou o Poder Judiciário e não requereu a concessão de medidas protetivas, pois iria mudar-se de cidade. Aponta, por fim, que o fato de a vítima ter se mudado da comarca que o paciente reside, é motivo suficiente a cessar eventual situação de risco vivenciada pela vítima.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogado o decreto preventivo ou, subsidiariamente, substituída a prisão cautelar por medidas alternativas do art. 319 do CPP – Id. 152897174.

Juntou documentos – Id. 152897159 a 152897176. (...)”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

O impetrante peticionou nos autos

requerendo a juntada de declaração de boa conduta assinada pela vítima, oportunidade em que reiterou os termos da inicial –Id. 153976212.

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações Id. 153317180, pp.2-9.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
–Id.

153722186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado,
o
impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de
Gustavo Guerreiro dos Santos
, sustentando, em suma, a ausência das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, ofensa ao princípio da proporcionalidade e a suficiência da adoção de cautelares diversas.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 9.11.2022, pela suposta prática
dos crimes de lesão corporal

(CP, art. 129, § 9o) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, perpetrados em desfavor de sua companheira
Ana Paula Marchi
.

Depreende-se dos autos que, no dia 9.11.2022, às 21h30, a vítima

solicitou uma guarnição da polícia militar, e relatou que estava sendo agredida por seu esposo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram que:

“.... Ao chegarem para atender a ocorrência, se depararam com uma equipe do Conselho Tutelar, juntamente com duas crianças, as quais seriam filhos do casal; referidos profissionais relataram que as crianças estavam pedindo ajuda, pois os pais estariam brigando, momento em que o suspeito se aproximou, quando foi detido pela guarnição. Indagado sobre o paradeiro da vítima, o suspeito disse que também estava a sua procura. Nesse momento, uma testemunha relatou que a ofendida possivelmente estaria trancada em casa com a outra criança; em diligências, não a encontraram (...) Em seguida, a senhora Ana Paula se fez presente no local, muito nervosa, aparentando estar embriagada e com hematomas no corpo; ao perceber que o detido estava detido, Ana Paula se exaltou, sendo necessário contê-la (...) diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a delegacia (...)”
– Id.

103737745, p. 3.

Realizada a audiência de custódia, o juiz
a quo
converteu o flagrante em prisão preventiva embasando-se na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...)
Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória da suspeita. Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na conveniência da ordem pública. Outrossim, os elementos de provas demonstram a materialidade e fornecem indícios suficientes de autoria capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva. Isso porque, em relação aos elementos de prova do crime e indícios de autoria, encontrou-se ferimentos na vítima, e relato de testemunhas das constantes brigas, violências e ameaças, presenciado também pela infante. Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade do preso. O mesmo, demostra ser uma pessoa violenta, o que denota a periculosidade concreta do agente, como relatado, em momentos de nervosismos agride fisicamente sua esposa. Acrescente-se as próprias crianças relataram que ouviram ele dizer que se a mãe não retornasse para casa, ele iria matar o bebê de 1 (um) ano de idade. Desse modo, neste momento o réu não está preparado para convívio social, evidenciando também que outras medidas cautelares diversas da prisão, não são suficientes para o caso. Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade da tentativa e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por tais razões, DEFIRO o pedido do Ministério Público e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Gustavo Guerreiro dos Santos (....)
” –
Id. 152905159, pp. 85-88.

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após analisar atentamente a documentação trazida aos autos, concluo que não há impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, entendo que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima

assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2a Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito
alhures, foi imposta principalmente em razão da gravidade dos fatos, em tese, perpetrados pelo paciente, bem como pela possibilidade de
recidiva delitiva, argument
os
que, em regra,
são aceitos pelos Tribunais Pátrios
como suficiente
s
para a prisão processual.

Não obstante, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que o paciente é réu primário. Além disso, consoante se depreende do documento anexado no Id. 103737765, pp. 1-2, exerce trabalho lícito como agente de endemias, na Prefeitura Municipal de Indiavaí/MT.

Ademais, embora
a vítima tenha afirmado na delegacia
que
“o suspeito já lhe agrediu fisicamente em outras ocasiões
” (Id. 103737762, p. 1), somente o fato em questão foi levado ao conhecimento das autoridades públicas, de modo que não
se pode afirmar que
o agente seja contumaz violador da lei penal e que a sua liberdade traga risco efetivo de recidiva delitiva.

Não bastasse esse fato, verifica-se que, na fase inquisitiva, a vítima declarou que não tinha interesse nas medidas protetivas, já que
“não tem muito medo do suspeito e pretende se mudar de cidade”
(sic) – Id. 103737762, p. 2. E, posteriormente, por meio de declaração assinada, afirmou que:

“No dia 09/11/2022 não houve nenhuma agressão por parte do meu ex companheiro, o Sr. GUSTAVO GUERREIRO DOS SANTOS..., e que se solto, não representa perigo para mim, não sendo necessária nenhuma medida protetiva...”
– Id.

153976214.

Assim, apesar da gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo insurgente, concluo não estar demonstrada a necessidade da
extrema ratio.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais imputados, quais sejam
detenção de 3 meses a 3 anos
e
detenção de 1 a 6 meses ou multa
.

De acordo com o previsto no art. 33 do Código Penal, a pena de detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelos delitos imputados na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Importante consignar que, havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Gustavo Guerreiro dos Santos

o direito de responder aos termos do processo em liberdade, condicionando a sua soltura à obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, bem como de comunicar ao juízo processante eventual mudança de endereço.

Oficie-se ao Juízo de origem para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, no qual deverão constar as obrigações sobreditas.

Notifique-se a ofendida acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023